Tribunal: TJSP
Processo: 1077534-38.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Cabimento em parte ínfima. Cláusula contratual que prevê prazo de tolerância de 180 dias para entrega do empreendimento válida. Inexistência de abusividade na previsão. Súmula 164 deste E. Tribunal de Justiça. Imóvel entregue dentro do prazo estipulado, sendo incabível qualquer indenização, em razão da ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Cabimento em parte ínfima. Cláusula contratual que prevê prazo de tolerância de 180 dias para entrega do empreendimento válida. Inexistência de abusividade na previsão. Súmula 164 deste E. Tribunal de Justiça. Imóvel entregue dentro do prazo estipulado, sendo incabível qualquer indenização, em razão da ausência de mora. Cobrança de IPTU e agúa indevidas antes da entrega do bem. Sentença reformada em parte. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1077534-38.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que são apelantes MAURO HENRIQUE DA SILVA e SONIA SANTOS
HENRIQUES
DA
SILVA,
são
apelados
LAZIO
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e TECNISA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077534-38.2016.8.26.0100 -Voto no 17775 M
2
VOTO No 17775
APELAÇÃO CÍVEL No 1077534-38.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: GUSTAVO COUBE DE CARVALHO
APELANTE, APELANTE: MAURO HENRIQUE DA SILVA, SONIA SANTOS
HENRIQUES DA SILVA
APELADO,
APELADO:
TECNISA
S.A.,
LAZIO
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de indenização. Sentença
de improcedência. Insurgência dos autores. Cabimento em parte ínfima.
Cláusula contratual que prevê prazo de
tolerância de 180 dias para entrega do
empreendimento válida. Inexistência de
abusividade na previsão. Súmula 164 deste
E. Tribunal de Justiça. Imóvel entregue
dentro
do
prazo
estipulado,
sendo
incabível qualquer indenização, em razão
da ausência de mora. Cobrança de IPTU e
agúa indevidas antes da entrega do bem.
Sentença reformada em parte. Recurso a
que se dá parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação contra a
respeitável sentença de fls. 262/264, cujo relatório é
adotado, que julgou improcedente o pedido e condenou os
autores ao pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios fixados em R$4.000,00 (quatro mil
reais), com juros de mora à taxa legal contados a partir
trânsito em julgado, quantias devidas nos termos do art. 98,
§3o, do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo,
com resolução de mérito, com base no art. 487, caput, I, do
Código de Processo Civil.
Inconformados recorrem os autores as fls.
267/270, sustentando, em síntese, que a clausula que estende
o prazo em 180 dias é abusiva; que é evidente o atrazo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077534-38.2016.8.26.0100 -Voto no 17775 M
3
entrega da obra; que o habite-se não pode ser considerado
como conclusão, mas sim a entrega das chaves; que de acordo
com o entendimento da Súmula 162, a indenização por lucros
cessantes não se confunde com o tem 970; que são cabíveis
danos morais na hipótese; que a cobrança de taxa de IPTU e
contas de água antes da entrega das chaves é incabível.
Nestes termos, requer o provimento do recurso.
O recurso foi recebido e processado, com
contrarrazões as fls. 281/289.
É a síntese do necessário.
Consta
dos
autos,
que
os
autores
celebraram com a ré compromisso de compra e venda em 23 de
setembro de 2014, onde adquiriram a unidade autônoma 64 da
Torre E, localizada no Condomínio Flex Guarulhos, situado
Avenida
Doutor
Timóteo
Penteado
2348,
Vila
Hilda,
Guarulhos/SP. Ingressaram com a presente demanda alegando
atraso na entrega da obra, requerendo desse modo,
indenizações materiais e morais em razão desse fato.
Asentença julgou o feito improcedente, contra o que se
insurgem os autores.
Pois bem.
O presente recurso comporta acolhimento
em parte ínfima.
Observo em princípio, que não há que se
falar em nulidade ou abusividade na cláusula que dispõe sobre
o prazo de entrega da obra e da tolerância de 180 dias após o
vencimento do prazo de entrega da unidade constante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077534-38.2016.8.26.0100 -Voto no 17775 M
4
cláusula G do contrato (fls. 56).
Isto porque, quando da celebração do
negócio jurídico, os autores anuíram expressamente sobre o
teor expressamente previsto na cláusula contratual, que,
aliás, se encontra redigida de forma clara, permitindo
imediato conhecimento dela.
Ademais a questão já restou pacificada
por este Tribunal pela edição da súmula 164, in verbis:
“Súmula 164: “É válido o prazo de tolerância de 180 dias, para
entrega de imóvel em construção, estabelecido no compromisso de
compra e venda, desde que previsto em cláusula contratual
expressa, clara e inteligível.”
Deste modo, não há que se falar em
nulidade ou abusividade na cláusula que dispõe sobre o prazo
de entrega da obra e da tolerância de 180 dias após o
vencimento do prazo.
Desse modo, não houve mora por parte das
requeridas, uma vez que de acordo com a referida cláusula, o
imóvel deveria ser entregue até 30/04/2015, já considerando-
se a tolerância de 180 dias, e a entrega das chaves ocorreu
em 07/04/2015 (fls. 62/64), não havendo assim o que se falar
em consequências da mora.
No entanto, assiste razão aos autores em
parte ínfima, uma vez que não é cabível a cobrança de IPTU e
água, se os compradores estavam na posse do imóvel, ainda que
já tivesse sido instalado o condomínio, impossível impor a
eles tais despesas antes da entrega das chaves, devendo
apurar-se os valores em sede de cumprimento de sentença, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077534-38.2016.8.26.0100 -Voto no 17775 M
5
vez que os comprovantes juntados com a inicial estão
ilegíveis e não foi determinada a regularização.
Tendo em conta o acolhimento mínimo o
pedido, a sucumbência deverá ser mantida a cargo dos autores.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao
recurso de apelação interposto, para determinar tão somente a
devolução de eventuais valores pagos a título de IPTU e água
do imóvel, antes da entrega das chaves, o que será apurado em
sede de liquidação de sentença.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica